Tribunal: TJSP
Processo: 0001286-12.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Crimes de trânsito. Homicídio culposo. Lesão corporal culposa. Concurso formal. Produzidos dois resultados lesivos com a mesma conduta culposa, cabe reconhecer o concurso formal entre as infrações de homicídio e lesão corporal na condução de veículo automotor.